Tribunal: TJES
Processo: 0005562-75.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO (CP, ART. 129, § 13º, C/C LEI MARIA DA PENHA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS CONSISTENTES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA OCULAR. ANIMUS LAEDENDI CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DO DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena de 01 ano e 03 meses de reclusão e ao pagamento de indenização por danos morais, pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher, no âmbito da Lei nº 11.340/2006 (art. 129, § 13º, do Código Penal). A Defesa requereu a absolvição por ausência de provas, a exclusão da indenização por danos morais e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para manter a condenação por lesão corporal; (ii) verificar se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima em casos de violência doméstica; (iii) analisar o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito se comprova pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, Boletim Unificado e Formulário de Avaliação de Risco, os quais atestam ofensa à integridade física da vítima.

4. A autoria se confirma pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunha ocular, corroborados pelas demais provas colhidas sob contraditório judicial.

5. A negativa do acusado não encontra amparo nos elementos probatórios, que evidenciam animus laedendi e agressão dolosa contra a vítima.

6. A jurisprudência do STJ (Tema 983) estabelece que a violência doméstica contra a mulher configura dano moral in re ipsa, sendo possível fixar indenização mínima desde que haja pedido expresso, ainda que sem valor especificado e independentemente de instrução probatória.

7. Constatada a formulação de pedido expresso na denúncia, mantém-se a condenação ao pagamento da indenização.

8. A dosimetria da pena observa os arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo vício a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prova testemunhal corroborada por laudo pericial comprova a prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

2. O dano moral decorrente de violência doméstica contra a mulher é presumido (in re ipsa) e autoriza a fixação de indenização mínima se houver pedido expresso.

3. A negativa do acusado não afasta a robustez do conjunto probatório que demonstra animus laedendi.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CP, arts. 59, 68 e 129, § 13º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28.02.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005562-75.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISMAEL QUEIROZ ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO (CP, ART. 129, § 13º, C/C LEI MARIA DA PENHA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS CONSISTENTES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA OCULAR. ANIMUS LAEDENDI CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DO DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena de 01 ano e 03 meses de reclusão e ao pagamento de indenização por danos morais, pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher, no âmbito da Lei nº 11.340/2006 (art. 129, § 13º, do Código Penal). A Defesa requereu a absolvição por ausência de provas, a exclusão da indenização por danos morais e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para manter a condenação por lesão corporal; (ii) verificar se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima em casos de violência doméstica; (iii) analisar o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito se comprova pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, Boletim Unificado e Formulário de Avaliação de Risco, os quais atestam ofensa à integridade física da vítima.

4. A autoria se confirma pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunha ocular, corroborados pelas demais provas colhidas sob contraditório judicial.

5. A negativa do acusado não encontra amparo nos elementos probatórios, que evidenciam animus laedendi e agressão dolosa contra a vítima.

6. A jurisprudência do STJ (Tema 983) estabelece que a violência doméstica contra a mulher configura dano moral in re ipsa, sendo possível fixar indenização mínima desde que haja pedido expresso, ainda que sem valor especificado e independentemente de instrução probatória.

7. Constatada a formulação de pedido expresso na denúncia, mantém-se a condenação ao pagamento da indenização.

8. A dosimetria da pena observa os arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo vício a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prova testemunhal corroborada por laudo pericial comprova a prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

2. O dano moral decorrente de violência doméstica contra a mulher é presumido (in re ipsa) e autoriza a fixação de indenização mínima se houver pedido expresso.

3. A negativa do acusado não afasta a robustez do conjunto probatório que demonstra animus laedendi.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CP, arts. 59, 68 e 129, § 13º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ISMAEL QUEIROZ ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital que, nos autos de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do delito descrito no art. 129, § 13º, do Código Penal, nos termos da Lei 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de indenização a título de danos morais à vítima.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença condenatória para que o acusado seja absolvido da prática do delito de lesão corporal contra a mulher, por razões do sexo feminino, alegando que inexistem provas suficientes para embasar a sua condenação.

Busca, ainda, a exclusão da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais à vítima e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ISMAEL QUEIROZ ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital que, nos autos de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do delito descrito no art. 129, § 13º, do Código Penal, nos termos da Lei 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de indenização a título de danos morais à vítima.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença condenatória para que o acusado seja absolvido da prática do delito de lesão corporal contra a mulher, por razões do sexo feminino, alegando que inexistem provas suficientes para embasar a sua condenação.

Busca, ainda, a exclusão da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais à vítima e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Púbico do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 129, § 13º do Código Penal, narrando que, no dia 28 de novembro de 2021, após desentendimento com sua ex-companheira, a vítima S. P. S., o denunciado a agrediu.

Consoante se depreende da denúncia, o acusado e a vítima conviveram por cerca de 04 (quatro) anos, sendo que, à época, estavam separados há cerca de 05 (cinco) meses. No dia dos fatos, o acusado foi até a residência da vítima, com sinais de embriaguez, e iniciou uma discussão com ela.

Consta que, em seguida, o acusado tentou desferir golpes de facão na vítima, contudo, ela teria conseguido se desvencilhar, retirando o objeto das mãos do acusado, o que lhe causou um corte no dedo anelar direito.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade do delito restou comprovada através do Laudo de Exame de Lesões Corporais, do Boletim Unificado e do Formulário de Avaliação de Risco.

A autoria, por sua vez, em que pesem as alegações defensivas, também restou comprovada, através dos depoimentos colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório.

A vítima, quando interrogada em Juízo, confirmou os fatos descritos na denúncia, afirmando que, no dia dos fatos, estava com amigos em casa quando o réu chegou com um facão em mãos, dizendo que lhe mataria. Disse que passou a gritar por seu filho e tentou fugir do acusado, momento em entraram em luta corporal, e ele a agrediu com um golpe de facão em seu dedo.

Rememoro, nesse ponto, que "em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que muitos desses casos ocorrem em situações de clandestinidade". STJ. Corte Especial. Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2/10/2024 (Info 830).

No mesmo sentido, deu-se o depoimento de Lázaro Ferreira da Silva, filho da vítima, que presenciou os fatos. O informante disse que visualizou o acusado com duas facas em mãos, sendo um facão e uma faca de açougue, e disse que o acusado agrediu sua genitora. Afirmou que levou o acusado para fora de sua casa e que somente não o matou em razão de intervenção de sua genitora, pois não era a primeira vez que o acusado a agredia.

O acusado, por sua vez, disse que foi até a casa da vítima para conversar, pois tinha se separado recentemente dela e queria conversar com ela. Ao chegar, viu que a vítima estava acompanhada, e decidiu dar um susto nas pessoas que estavam com ela, com uma faca. Disse que, em certo momento, a vítima lhe agarrou por trás, por ter se assustado, momento em que ela se lesionou, pois encostou na faca que estava em suas mãos, mas afirmou não tê-la golpeado.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à Defesa com relação ao pleito absolutório.

Não ignoro que, em seu depoimento, o acusado tenha negado a prática dos delitos de lesão corporal, no entanto, sua versão não encontra respaldo nas demais provas produzidas no curso processual.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a vítima foi enfática ao dizer que o apelante a agrediu em razão de uma discussão e por estar embriagado, o que demonstra o
animus laedendi
na conduta do acusado.

Além disso, há nos autos Laudos de Exame de Lesões Corporais que atesta a ofensa à integridade física da vítima, consistente em lesões por ação contundente e cortante, em razão da facada (vol. 01, parte 01, p. 34).

Nesse sentido, não há que se falar na absolvição por ausência de provas, de forma que mantenho a condenação do acusado pelo crime descrito no art. 129, § 13º, do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/2006.

Com relação à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Quanto ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais à vítima, melhor sorte não assiste à Defesa.

Isso porque, o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Em outras palavras, a Corte da Cidadania entendeu que a prática de violência doméstica contra mulher configura dano moral
in re ipsa
, de modo que não se faz necessária a prova de que a moral da vítima fosse abalada.

Ademais, destaco que há pedido expresso na peça proemial (vol. 001, parte 01, p. 03 dos autos digitalizados) requerendo a fixação de valor mínimo de reparação devido à vítima, de modo que a Defesa poderia ter se manifestado acerca de tal pedido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.